Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725864-64.2023.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LOBAO ARTS E PINTURAS LTDA - EPP APELADO: TB REPRESENTACOES E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LOBAO ARTS E PINTURAS LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 62388006. O v. decisum hostilizado encontra-se ementado nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. DEFESA INTEMPESTIVA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO. VALOR PREVISTO EM CONTRATO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. SALDO REMANESCENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. MANTIDA. 1. A competência relativa é fixada no momento da propositura da ação, nos termos do artigo 43 do CPC, de modo que a modificação do foro eleito pela parte autora somente poderia ocorrer em decorrência de preliminar de contestação. 1.1. Conquanto a questão da incompetência territorial haja sido alegada em sede de contestação, a peça fora apresentada de forma intempestiva, do que se conclui pela preclusão da oportunidade de impugnação pela ré, ocorrendo a prorrogação da competência do juízo primevo. 2. Em sendo verificado que o negócio jurídico previu o valor pela venda do veículo, tal montante deveria ser integralmente repassado à parte autora, sobretudo em razão de inexistir previsão contratual de qualquer desconto do valor da venda, nem mesmo em decorrência da alegada taxa de consignação. 3. O preenchimento do recibo constante do verso do DUT em nome do adquirente firma a presunção relativa de ter sido quitada a dívida decorrente do negócio jurídico, podendo, assim, ser elidida por prova em contrário, que é justamente o caso dos autos, diante da existência de elementos probatórios que comprovam a inexistência de pagamento integral pela venda do veículo. 4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais majorados. (Acórdão 1896357, 07258646420238070020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 62827225, sustenta estar configurada omissão no v. acórdão embargado, pelo fato de a decisão colegiada não haver apreciado a tese recursal no sentido de que o valor cobrado pela ora embargada se revela excessivo, havendo um saldo devedor menor do que aquele perseguido pelo credor na presente ação. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Em contrarrazões (ID 63613956), a embargada refuta os argumentos alinhavados no recurso interposto, postulando o não conhecimento dos embargos de declaração e a manutenção do decisum objurgado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional recorrido. No caso em apreço, os embargos de declaração têm por objetivo a modificação do v. acórdão exarado sob o ID 62388006, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo a r. sentença que condenou o réu ao pagamento do valor remanescente pela alienação do automóvel, conforme previsto no contrato. Em sede de juízo de admissibilidade, constata-se que o recurso de embargos de declaração não reúne condições de ser conhecido, porquanto ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade. Com efeito, à parte recorrente não é permitido discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, ou se ficar provado que deixou de propô-las no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Ademais, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão anterior da prática de ato incompatível com seu exercício, como na hipótese em que a parte aceita, de forma expressa ou tácita, determinada decisão judicial: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 Da análise dos autos, constata-se que, no recurso de apelação interposto, a embargante não formulou qualquer pedido objetivando que, em caso de manutenção de sua condenação ao pagamento do valor remanescente pela venda do veículo, este montante fosse reduzido. Em outros termos, o que se vislumbra é que a embargante não teceu, na apelação cível, tampouco em suas manifestações perante o Juízo de origem – até mesmo em virtude de haver sido decretada sua revelia –, qualquer consideração a respeito do valor cobrado pela ora embargada, limitando-se a alegar os motivos pelos quais a ação de cobrança deveria ser julgada improcedente, seja pela suposta existência de taxa de consignação no contrato ou pela alegada quitação do automóvel em decorrência da assinatura do DUT e da transferência do bem. Vê-se, assim, que a embargante somente promoveu a discussão da matéria relacionada ao valor cobrado pelo autor por ocasião da oposição dos embargos de declaração em apreço, o que caracteriza patente inovação recursal. Corroborando o entendimento de que não é possível discutir, em sede de embargos de declaração, matéria não arguida no recurso de apelação, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1428233, 07002471520218070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022; Acórdão 1427043, 07110871520208070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 6/6/2022; e Acórdão 1425973, 07077274420218070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Portanto, evidenciado que a embargante alega vício de omissão cuja premissa se origina em fundamento até então desconhecido, que está sendo submetido à apreciação do Tribunal pela primeira vez em sede de aclaratórios - modificação do valor cobrado pelo autor -, o não conhecimento dos embargos de declaração é medida imperativa, em virtude da inovação recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA APELANTE. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024 às 10:07:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ 1. ASSUMPÇÃO NEVES. Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2.JUNIOR. Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.